Tribunal: TJPA
Processo: 0002268-60.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002268-60.2019.8.14.0013

APELANTE: MARCOS ALAN SILVA DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 157,
CAPUT
DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RÉU -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – D
iante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos forma
ra
m um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do apelante, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória, em face do delito, tampouco restou inviável operar-se qualquer alteração d
o decisum hostilizado, que segue mantido pelos seus próprios fundamentos;

II Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo o recorrente
condenado às penas de 0
4
(quatro)
anos de reclusão
em regime inicial aberto e
pagamento
de
100
(cem)
dias-multa,
pela prática do crime previsto
no art. 157, caput do Código Penal Brasileiro

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCOS ALAN SILVA DE MOURA, inconformado com a decisão que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Capanema
/PA.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou pelo reconhecimento da absolvição por negativa de autoria.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposta por
MARCOS ALAN SILVA DE MOURA,
com o fim de alterar a decisão condenatória prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA.

Segundo o acervo processual, no dia 23/03/2019, por volta de 21:00 horas, na cidade de Capanema/PA, o acusado/apelante MARCOS ALAN SILVA DE MOURA, foi preso em flagrante, após ter roubado a vítima WEVERTON SANTOS DA CUNHA, no bairro a Primeira, nesse Município. A Vítima estava em frente a sua residência, esperando abrirem o portão para que adentrasse ao imóvel, momento em que, o recorrente passou pelo local de bicicleta, portando uma arma branca, tipo faca e, mediante grave ameaça, roubou o aparelho SAMSUNG J1, de propriedade da Vítima, empreendendo fugo em seguida. A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, encontraram o apelante ainda em posse da
res furtiva
, e encaminharam-no a Delegacia, junto com o item subtraído. Em sede inquisitorial, o Apelante confessou

a autoria delitiva

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado às penas de
04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput do Código Penal Brasileiro. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

A revisão

E o relatório

DA NEGAATIVA DE AUTORIA

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser aferida por meio do
Auto de apreensão da
res furtiva
(fls. 13 do IPL), evidencia que guarda sintonia com as provas orais do acerco processual, principalmente quando se observou os esclarecedores relatos de DENILSON FREITAS DOS REIS, Policial que prendeu o recorrente, revelou:

Que, foi acionado com a notícia de um roubo e, ao se dirigir ao endereço indicado, encontrou o acusado em um quintal, já detido por populares, tendo apenas efetuado sua prisão e encaminhando-o à Delegacia. Complementou que, com o acusado foi encontrado um aparelho celular, pertencente à Vítima.

Na espécie, observou-se que os relatos prestados pelos policiais JOSÉ FLAVIO MENDONÇA e ELISSANDRO BEZERRA, corroboraram com as declarações do agente DENILSON FREITAS DOS REIS.

Na oportunidade, o recorrente MARCOS ALAN SILVA DE MOURA, confessou a autoria do ilícito penal, narrando inclusive que teria se utilizado de uma faca para intimidar a vítima, e que teria cometido o crime para capitalizar seu vício em entorpecentes.

Afirmou que, utilizou uma faca para subtrair o aparelho celular da vítima e que, cometeu o delito para satisfazer seu vício em entorpecentes, pois alega que é usuário de droga.

Destarte, segue pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por
policiais
têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/
2022
).

Na hipótese, indubitável de que
a simulação do emprego de arma de fogo, realizada no caso concreto por meio de gestos e de palavras, configura a elementar "grave ameaça" do delito do art. 157 do Código de Penal, havendo o Apelante verdadeiramente logrado amedrontar a vítima, a qual ficou se tremendo após o crime. Portanto, não há que se desclassificar o crime de roubo simples para furto simples. Ainda, a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que o Apelante foi preso com o celular roubado em sua posse, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza da autoria.

Nesses termos, diante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do apelante, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória, em face do delito, tampouco restou inviável operar-se qualquer alteração do decisum hostilizado, que segue mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo o recorrente
MARCOS ALAN SILVA DE MOURA, condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto com monitoramento eletrônico e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput do Código Penal Brasileiro,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023